Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Interesse de agir. Princípio da primazia da decisão de mérito. De regra, a nulidade do edital de convocação de assembleia não invalida, automaticamente, as deliberações daquela, sem uma decisão judicial firme e certa neste sentido, de modo que a realização do ato resultaria em perda do objeto da pretensão que busca invalidar apenas a convocação. Contudo, a assembleia foi suspensa e posteriormente realizada por autorização judicial, o que implica reconhecer o exercício da atividade jurisdicional na solução de conflitos. Atento ao princípio da primazia pela solução de mérito (art. 488 do CPC), se reconhece o interesse de agir.2 – Assembleia de condomínio. Nulidade do edital de convocação. A sentença na Ação Civil Pública n° 29041/1994, obsta edificação, construção ou de qualquer modo, agregação de benfeitorias no local do terreno sem prévia autorização das autoridades públicas encarregadas da ordem urbanística e ambiental. Não há vedação a que o condomínio delibere sobre obras com prévia obtenção de licenças ambiental e urbanística. Portanto, não se verifica nulidade no edital de convocação da assembleia.3 – Litigância de má-fé. Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos. Art. 80 do CPC. Não se extrai dolo processual ou má-fé evidente com a propositura da ação pelos autores. Desse modo, não resta caracterizada a litigância de má-fé, medida excepcional e que deve ser aplicada apenas quando constatado o intuito de turbar a atuação do Poder Judiciário, mediante dolo ou culpa grave. Da mesma forma, as alegações do réu não estão em contradição com a efetiva formalização do termo de compromisso em 2023, nem visam causar dano ao processo. Pedido indeferido.4 – Honorários advocatícios. Tabela da OAB. Na forma do art. 85, § 8o. c.c. o § 8o.-A, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. “Observar” significa “examinar com atenção”, “analisar com cuidado; ver atenciosamente”, o que remete a um juízo de ponderação e adequação. Observar é diferente de cumprir com exatidão. Uma interpretação inflexível do disposto no § 8o.-A levaria a uma situação paradoxal, pois a fixação dos honorários não pode ser ao mesmo tempo equitativa e tabelada. Neste sentido a interpretação do STJ sobre o referido dispositivo incluído pela Lei n. 14.365/2022: “A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa.” (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.). No caso em exame, o valor indicado pela aplicação da tabela da OAB coincide com o critério equitativo apontado pelo colegiado.5 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(lp)